Tribunal: STF
Processo: RE 1336870
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. DECRETO Nº 4.852/1997 DO ESTADO DE GOIÁS. CONVÊNIO CONFAZ. PERMISSIVO DA ALÍNEA “D”. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1.  O cotejo realizado pela parte recorrente teve como parâmetro Convênio do CONFAZ, referente ao ICMS, o qual não pode ser considerado como lei federal, nos termos do art. 102, III, d, da CF. 



    2.  Ademais, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Precedente. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.